Tribunal: TJSP
Processo: 2029753-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Itapevi. IPTU. Exercício de 2021. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada em ilegitimidade passiva da parte devedora. Irresignação. Descabimento. Legitimidade concorrente entre o promitente vendedor e o promitente comprador. Tema no122 do C.STJ. Inteligência dos artigos 32 e 34 do CTN. Ilegitimidade passiva corretamente afastada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Itapevi. IPTU. Exercício de 2021. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada em ilegitimidade passiva da parte devedora. Irresignação. Descabimento. Legitimidade concorrente entre o promitente vendedor e o promitente comprador. Tema no122 do C.STJ. Inteligência dos artigos 32 e 34 do CTN. Ilegitimidade passiva corretamente afastada. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.